Tribunal: STF
Processo: RE 247243
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: devolução.
Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo autor
e repelida pelo acórdão recorrido, que, no entanto, por fundamento
diverso, acolheu a demanda; RE da parte adversa, impugnando
fundamento acolhido pelo Tribunal a quo; controvérsia possível, à
luz da Súmula 456, sobre ficar ou não preclusa a questão
prejudicial, à falta de recurso adesivo do autor: irrelevância no
caso, em que o ponto foi decidido conforme a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal.
II. Medida provisória: força de lei: idoneidade para
instituir tributo, inclusive contribuição social (PIS).
III. Contribuição social: instituição ou aumento por
medida provisória: prazo de anterioridade (CF., art. 195, § 6º).
O termo a quo do prazo de anterioridade da contribuição
social criada ou aumentada por medida provisória é a data de sua
primitiva edição, e não daquela que - após sucessivas reedições -
tenha sido convertida em lei.